Tribunal: TJES
Processo: 5000001-27.2022.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-27.2022.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LAUDEANDRO ORNELES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE. DÉBITOS PRETÉRITOS. OBRIGAÇÃO PESSOAL (PROPTEM PERSONAM). IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DOS DÉBITOS PASSADOS AO NOVO CONSUMIDOR. SENTENÇA CONFIRMOU LIMINAR. ALTERAÇÃO DA LIMINAR PARA CONDICIONAR A EXECUÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DO PADRÃO DE ENERGIA ÀS NOMAS TÉCNICAS DA CONCESSIONÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000001-27.2022.8.08.0034

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

Recorrido: LAUDEANDRO ORNELES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7817805).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não foi realizada a instalação dada inadequação técnica que submetia a unidade consumidora ao risco de curto circuito e incêndio;
b)
que inexiste falha na prestação de serviço;
c)
que não há dano moral a ser indenizado;
d)
que caso seja mantida a condenação, que o valor seja minorado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a existência de falha na prestação de serviço e se tal falha enseja a indenização por danos morais.

Aduz o autor na inicial que firmou contrato de locação do imóvel localizado no município de Mucuri-ES e que ao chegar ao estabelecimento verificou que as instalações elétricas estavam desativadas, pelo qual solicitou a transferência da titularidade da instalação elétrica.

Sustenta que não foi realizada a religação enquanto não houvesse o pagamento dos débito da unidade. Pugna portanto pela religação da energia elétrica do imóvel e pagamento de danos morais.

Em sede de contestação a ré/recorrida sustentou a legitimidade do condicionamento da cobrança e que em atenção à liminar proferida, realizou a solicitação de ligação da energia no nome do autor, ocorre que no dia 19/01/2022 a equipe técnica da EDP foi ao local da instalação para atender à solicitação onde foi verificado que o padrão de energia não atendia aos requisitos legais.

A sentença julgou procedente o pedido inicial.

Pois bem.

Em detida análise dos autos tenho que a sentença merece parcial reforma, explico.

A obrigação dos débitos oriundos do fornecimento de energia configuram-se como
proptem personam
, na qual os débitos são pessoais e não acompanham o bem imóvel.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL E NÃO PROPTER REM. PRECEDENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MUDANÇA DE TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita.
[...] (AgInt no REsp n. 1.737.379/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022.) grifos meus

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO. [...] 5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a obrigação de pagar o débito referente ao serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto se reveste de natureza pessoal e não propter rem, não se vinculando, portanto, à titularidade do imóvel. Assim, o atual usuário do serviço ou o proprietário do imóvel não podem ser responsabilizados por débitos de terceiro que efetivamente o tenha utilizado. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

Nesse sentido, não é possível que a parte condicione o fornecimento de energia ao pagamento de débitos que não pertenciam ao autor, pelos quais também entendo pela manutenção da condenação do pagamento de indenização por danos morais, pois o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Ademais, seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, conforme dispõe os arts. 186
e art. 927
do Código Civil.

Tendo em vista que o recorrido solicitou a religação de energia a qual não foi realizada exclusivamente por existirem débitos anteriores, tenho que a parte recorrente deverá indenizá-lo pelos danos suportados, consoante determinação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Por fim, considerando todo o transtorno suportado pelo recorrido, o tempo que ficou privado de usar o serviço, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo como suficiente o valor fixado pelo Juízo
a quo
de R$3.000,00 (três mil reais).

Todavia, tenho que deve ser reformada parcialmente a sentença no que se refere aplicação da multa, uma vez que restou comprovado nos autos que não é possível realizar ligação de energia nos padrões que se encontram a unidade consumidora.

Assim, a reforma da sentença deve incidir unicamente no que se refere à multa, uma vez que a obrigação não pôde ser cumprida por fatos alheios à esfera de ação da concessionária.

Destarte, como já foram comunicadas em juízo as alterações necessárias, a obrigação da liminar estará condicionada à adequação da instalação elétrica aos padrões técnicos de segurança da distribuidora de energia, incidindo-se a multa a partir de 24h após a efetiva intimação pessoal da parte ré/recorrente por meio de juízo para o cumprimento da obrigação.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para condicionar à obrigação de fazer à adequação do padrão de energia, nos termos acima,determinando que a multa pelo descumprimento da obrigação de fazer passe a incidir 24h após a efetiva intimação pessoal da parte ré/recorrente por meio de juízo para o cumprimento da obrigação, nos termos da súmula 410 do STJ.

Desde já esclareço que os índices de atualização monetária deverão seguir os artigos 389 e 406 do CC, com redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)